Tribunal: TJMT
Processo: 0035267-05.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0035267-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[IVAN DA SILVA CORREA - CPF: 459.749.181-34 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), ROSEMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 002.977.781-02 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), IVAN DA SILVA CORREA - CPF: 459.749.181-34 (APELADO), ROSEMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 002.977.781-02 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – - AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: IVAN DA SILVA CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ivan da Silva Correa,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Acidente (Código nº 1026826), ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
julgou improcedente
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, tendo em vista que não restou comprovado os requisitos legais para obtenção do benefício.

Ainda, segundo a sentença, o Autor foi condenado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo fica suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (Id. 4746224), Ivan da Silva Correa aduz, em suma, que foi vítima de acidente de trabalho, que ocasionou fratura da extremidade superior do cúbito (punho e cotovelo- CID 10.S.52.0).

Alega que, o acidente ocasionou incapacidade para o trabalho, por isso requereu auxílio doença acidentário, sendo deferido pela Autarquia Federal (NB- 506.281.935-7 espécie 91), até 19-9-2006, quando foi cessado indevidamente.

Assevera que, para a concessão do benefício de auxílio-acidente não deve ser verificado a existência de incapacidade para o trabalho, mas as limitações e redução da capacidade laborativa para a função exercida a época do acidente.

Sustenta que, a sentença merece reforma haja vista que o autor preenche os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido que o apelante cumpriu todos os requisitos necessários para a concessão do auxílio-acidente, ante a redução da capacidade laborativa.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 4746225.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do Id. 6272405, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020